Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO AUTORAL. PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM REVISTA DE BORDO SEM AUTORIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL. VALOR MÉDIO DAS OBRAS FOTOGRÁFICAS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1- A companhia aérea é solidariamente responsável com o contrafator pela publicação não autorizada de fotografia de autoria de terceiro em sua revista de bordo (Lei no 9.610/98 104).
2- A utilização reiterada de fotografia sem autorização do autor da obra e a capacidade econômica das rés justificam a majoração do valor da indenização por dano moral de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3- Configura dano material a utilização de fotografia sem o pagamento da devida contraprestação ao autor da obra.
4- O dano material não se presume, devendo ser comprovado pelo autor o valor médio de venda de fotografias de sua autoria.
5- Deu-se parcial provimento ao apelo.